Tribunal: TJDFT
Processo: 0743650-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0743650-16.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA AGRAVADO: LAURA THAIS ROCHA DA SILVA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Unimed-Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação por danos morais. O agravo de instrumento não foi conhecido em razão do desatendimento dos requisitos formais de regularidade e da preclusão consumativa nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil (id 77368087). A agravante apresentou o comprovante de recolhimento do preparo (id 77823907). A matéria encontra-se decidida. A apresentação de comprovante de preparo não possui qualquer interferência nos efeitos da decisão de id 77368087. Devolvam-se os autos para a Secretaria da Segunda Turma Cível para adoção das demais providências de praxe. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator